Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706027-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA PACIENTE: THIAGO ALVES ABRANTES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOÃO TIAGO PEREIRA CAIXETA em favor de THIAGO ALVES ABRANTES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 14/12/2023, na residência situada na QN14, conjunto 7, lote 18, Etapa 1, Riacho Fundo, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Registra que a denúncia já foi oferecida, imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, com as agravantes do art. 61, II, e, h e f, todos do Código Penal. Sustenta a desnecessidade da segregação cautelar do paciente, alegando que se trata de pessoa com boa conduta social, primária, bons antecedentes e com residência fixa, não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva frente aos primados constitucionais da liberdade, da presunção de inocência, do devido processo legal e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, devendo emergir a partir da realidade objetiva e evidenciar a necessidade de sua aplicação, o que não ressai dos autos, pois a vítima, avó do paciente, demonstrou o desejo de ver o neto em liberdade, alegando que ele não representa qualquer tipo de perigo a ela, nem a qualquer outra pessoa, tendo os fatos ocorridos em razão da dependência química do paciente, saindo a situação do controle. Subsidiariamente, entende que outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se suficientes para resguardar os interesses da vítima e da investigação criminal. Requer, ao final, seja concedida liminarmente a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante, se o caso, aplicação de outras medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus não tem como transpor a fase cognitiva. Infere-se dos autos de origem que a defesa formulou pedido de liberdade provisória, com fixação ou não de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, alegando, de igual modo, a primariedade e bons antecedentes do paciente e a tristeza da avó em ver o neto encarcerado, o qual, afirma, não representa nenhum perigo a ela nem a terceiros, se solto (ID 184800344). Por se tratar de pedido incidental, o juízo instruiu o patrono a formular em autos apartados para não tumultuar a ação penal, que já está na fase instrutória, assinalando que há classe processual específica no PJe (ID 18561900). Destarte, deve o patrono atender ao comando judicial, pois a impetração direta perante este tribunal acarreta supressão de instância e, por conseguinte, impede o conhecimento do writ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2024 17:28:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator